Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703279-22.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANUCE ROCHA DOS SANTOS APELADO: ESPÓLIO DE NATALINO ARAUJO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY MASCARENHAS DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Vanuce Rocha dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 54698915) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo Espólio de Natalino Araújo da Silva em seu desfavor, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para decretar a extinção do condomínio referente à propriedade do imóvel situado na QR 223, Conjunto 07, lote 26 de Samambaia/DF (certidão ID. 85509782) e aos direitos sobre o imóvel situado na Quadra M, lote 17, na Vila Montes Claros, no município de Santo Antônio do Descoberto/GO (cessão de direitos ID. 85509778), respeitando a proporção indicada em ID. 85509784 (50% a cada uma das partes), e determinando a alienação do imóvel situado na QR 223, Conjunto 07, lote 26 de Samambaia/DF e a alienação dos direitos aquisitivos referentes ao imóvel situado na Quadra M, lote 17, na Vila Montes Claros, no município de Santo Antônio do Descoberto/GO em hasta pública, respeitado o direito de preferência da parte requerida. Resolvo o processo com mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Havendo consenso entre as partes acerca da alienação particular do bem (que costuma obter valor mais próximo ao de mercado), promova-se a cientificação deste juízo por simples petição para homologação. Ademais, deverá ser assegurado o direito de preferência à parte requerida quanto aos imóveis. Condeno a parte requerida nas custas e nos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da requerente, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (grifos no original) Inconformada, a ré interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 54698917), requer, inicialmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que declara não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Defende a necessidade de se atribuir efeitos ex tunc à decisão de deferimento, por ter formulado o pedido em sua primeira manifestação nos autos. Em sede preliminar, aventa a nulidade da sentença vergastada, porque proferida sem que lhe fosse dada oportunidade de provar os fatos por ela alegados. No mérito, sustenta ter firmado, em 24/5/2021, acordo para divisão dos bens discutidos na presente demanda, o qual somente não foi homologado em razão da discussão de uma penhora sobre o imóvel “Lote 17 da Quadra M, Vila Montes Claros, Santo Antônio do Descoberto-GO” nos autos do processo n. 0712352-24.2021.8.07.0007. Assevera que dita penhora foi desconstituída no julgamento dos embargos de terceiro por ela opostos. Com isso, não verifica motivos para a não homologação do acordo mesmo após a morte do Sr. Natalino, considerando que tal fato jurídico não tem condão de superar ou suplantar a vontade anteriormente manifestada. Acrescenta ser necessária a extinção da demanda de origem ao argumento de que os bens discutidos foram arrolados no inventário do autor. Cita julgados para robustecer suas teses. Ao final, requer o seguinte: 1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC; 2. Seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, 99 do CPC; 3. A intimação da parte apelada para, querendo, se manifestar; 4. A total procedência do recurso para reformar a sentença recorrida e determinar a justiça gratuita para a apelante desde a sua primeira manifestação nos autos, que seja homologado o acordo entabulado entre a apelante e o seu ex-companheiro em audiência, bem como requer que seja reconhecido a necessidade de extinção do processo diante da superveniência da morte do requerente e o recolhimento do cerceamento de defesa Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo desprovimento da apelação (Id 54698926). É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 54698838). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (Id 54698920) encontra-se fragilizada, porque não há, nos autos, elementos de informação suficientes a demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das despesas processuais. Para abonar sua tese, a apelante limitou-se a acostar prova dos vencimentos que recebe como técnica em patologia clínica, os quais atingem quantia mensal líquida superior a R$ 1.900,00 (Ids 54698918 e 54698919). Deixou, contudo, de apresentar cópias de extratos bancários ou outros documentos capazes a apontar que, de fato, essa é sua única fonte de renda e que não possui patrimônio suficiente para o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo à sua sobrevivência digna. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora